Tribunal: CARF
Processo: 10073.720132/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720132/2007-36
ACÓRDÃO
9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SOCIEDADE INDUSTRIAL AGRÍCOLA FAZENDA NOVA GRATAU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA NA MATRÍCULA
DO
IMÓVEL
ANTES
DO
FATO
GERADOR.
NECESSIDADE.
ATO
CONSTITUTIVO.
É necessária a preexistência de averbação da Área da Reserva Legal na
matrícula de registro do imóvel, em data anterior ao fato gerador, como
condição para efeito de exclusão de tal área da base tributável do ITR,
tendo tal requisito eficácia constitutiva.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial no qual não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma, ou quando não
constatada divergência de interpretação de normas.
Para que se configure a divergência jurisprudencial é indispensável que os
julgados confrontados revelem soluções jurídicas distintas extraídas de
premissas fáticas similares.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da contribuinte, apenas em relação à matéria “necessidade de
averbação das áreas de reserva legal na matrícula do imóvel para fins de exclusão da tributação do
ITR”, e no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
2

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo (e.fls. 273/304), contra
o Acórdão no 2201-002.675 (e.fls. 183/193) da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), referente ao lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), relativo ao exercício de 2003, acrescido de multa
lançada e juros de mora.
Conforme o “Complemento da Descrição dos Fatos”, da Notificação de Lançamento,
regularmente intimado o interessado não apresentou os documentos solicitados para efeito de
comprovação da área declarada como de utilização limitada no imóvel rural e Valor da Terra Nua
informado.
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 59/78, que foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB),
conforme decisão de e.fls. 115/127.
Inconformada com a decisão da DRJ/BSB, a autuada apresentou o Recurso
Voluntário de e.fls. 137/167, onde, em síntese, volta a suscitar preliminar de nulidade da
notificação em razão de sua ilegitimidade passiva; improcedência da glosa das áreas de utilização
limitada (reserva legal), assim como, do não enquadramento da área de reserva legal como área
aproveitável do imóvel; e improcedência do valor arbitrado pela fiscalização.
Submetido a julgamento, decidiu a 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção
de Julgamento, pelo provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do Acórdão no 2201-
002.675 (e.fls. 183/193), ora objeto de Recurso Especial do sujeito passivo, que apresenta a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
3
SUJEIÇÃO PASSIVA. PROPRIEDADE OU POSSE DIRETA.
Nos casos em que for constatada a contemporaneidade do exercício da
posse direta e da propriedade, o imposto poderá ser exigido de qualquer
um dos sujeitos passivos “coexistentes”.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS. NECESSIDADE.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de
exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel, quando devidamente
averbada no Cartório de Registro de Imóveis competente.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
O VTN médio extraído do SIPT, obtido com base nos valores informados nas
DITR de outros contribuintes, não pode ser utilizado para fins de
arbitramento, pois notoriamente não atende ao critério da capacidade
potencial da terra. O arbitramento deve ser efetuado com base nos valores
fornecidos pelas Secretarias Estaduais ou Municipais e nas informações
disponíveis nos autos em relação aos tipos de terra que compõem o imóvel.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dar provimento parcial ao
recurso para restabelecer o VTN Valor da Terra Nua declarado.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, o sujeito passivo apresentou os
Embargos de Declaração de fls. 202/212, alegando omissão e/ou obscuridade na decisão
proferida, na medida em que não teria analisado o argumento de que áreas imprestáveis não
poderiam ser computadas como área aproveitável, não devendo ser consideradas no cálculo do
Grau de Utilização do imóvel. Acolhidos os embargos, foi proferido, em 07/03/2018, o Acórdão de
Embargos n° 2201-004.310 (fls. 244/254), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constata a omissão apontada pelo contribuinte no acórdão embargado é de
rigor a apreciação das razões de defesa apontadas com a finalidade de
sanar o vício na decisão.
ITR. ÁREA APROVEITÁVEL PARA FINS DE APURAÇÃO DO GRAU DE
UTILIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE ÁREA CONSIDERADA COMO TRIBUTÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
A falta de averbação da área Reserva Legal na Matrícula do imóvel implica a
sua não exclusão da tributação do ITR. Sendo considerada tributável, tem-
se como consequência lógica que esta mesma área compõe a área
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
4
aproveitável do imóvel para fins de apuração do grau de utilização (uma vez
que não há, no caso, discussão acerca da área ocupada por benfeitorias).
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e
acolher os embargos interpostos, para, sanar a decisão constante do
Acórdão 2201002.675, nos termos do voto do Relator. Vencidos os
Conselheiros Carlos Henrique de Oliveira e Douglas Kakazu Kushiyama.
Notificada do Acórdão de Embargos, a contribuinte interpôs o Recurso Especial de
fls. 273/304, onde alega divergência jurisprudencial: a) quanto à necessidade de averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, para efeito de exclusão da tributação do ITR,
afirma ainda, que referida área também estaria situada em área de preservação permanente; e b)
quanto ao não enquadramento de áreas imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal como área aproveitável para fins de apuração do Grau de
Utilização.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
11/03/20219 (e.fls. 382/392), a então Presidente da 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela contribuinte, admitindo a rediscussão das
matérias: “a) necessidade de averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel,
para exclusão da tributação do ITR; e b) enquadramento de áreas imprestáveis para qualquer
exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal como área aproveitável para fins de
apuração do grau de utilização.
O processo foi incluído em pauta de julgamento da sessão do dia 26/08/2021,
desta 2a Turma da Câmara Superior, ocasião em que se entendeu que o sujeito passivo também
teria pretendido discutir outra matéria, que não teria sido objeto de apreciação no Despacho de
Admissibilidade, qual seja, o enquadramento da área de reserva legal como área de preservação
permanente. Dessa forma, resolveram os membros do colegiado por: “converter o julgamento do
recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação
do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao relator, para
prosseguimento”.
Em Despacho de Complemento de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial,
datado de 09/09/2022 (e.fls. 427/429), o então Presidente da 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento
negou seguimento para a matéria “enquadramento da área de reserva legal como área de
preservação permanente”.
Restaram assim, a ser apreciadas em sede de Recurso Especial, as matérias já
admitidas no Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de 11/03/2019
(e.fls. 389/399), da então Presidente da 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento, a saber: (a)
“necessidade de averbação das áreas de reserva legal na matrícula do imóvel para fins de
exclusão da tributação do ITR” e (b) “enquadramento de áreas imprestáveis para qualquer
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
5
exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal como área aproveitável para fins
de apuração do grau de utilização”.
Foram considerados como paradigmas os Acórdãos no 03-04.926 e no 03-04.802,
para a matéria “a”; e os Acórdãos no 303-34.621 e no 2201-00.900, no caso da matéria “b”.
No Despacho de Admissibilidade, em relação ao Acórdão Paradigma no 303-34.621,
foi destacado que (e.fls. 396/397): “Verifica-se que, antes de ter sido interposto o presente recurso
especial, este aresto fora reformado pelo acórdão 9202-00.481, proferido em 09 de março de
2010, pela 2a Turma da CSRF e publicado em 21 de julho de 2010. Não obstante, não houve
reforma do paradigma na parte que aproveitaria ao Recorrente (...)”
Cientificada do Recurso Especial do sujeito passivo e do respectivo Despacho de
Admissibilidade, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) apresentou contrarrazões (e.fls.
395/403). Inicia citando a Lei no 9.393, de 1996, destacando a previsão, no art. 10, inciso II, que
trata de concessão de benefício fiscal, da exclusão das áreas de preservação permanente e de
reserva legal da incidência do ITR, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo
com o art. 111 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Cita
ainda a Lei no 7.803, de 1989, que disciplinou o instituto da reserva legal e teria consagrado a
exigência de sua averbação ou registro à margem da inscrição da matrícula do imóvel, vedada “a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou desmembramento da
área”. Afirma que, assim como acontece com as áreas de preservação permanente, as áreas de
reserva legal teriam sido instituídas com a finalidade de atender aos princípios da função social da
propriedade e da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assevera que seria
“inconteste que a finalidade da averbação da reserva legal na matrícula do imóvel é a de lhe dar
publicidade, para que futuros adquirentes saibam identificar onde está localizada, seus limites e
confrontações”. Mais ainda, visaria a imputar aos proprietários a responsabilidade de preservar
tais áreas, já que o interesse na manutenção das mesmas é público. Destaca julgado do Superior
Tribunal de Justiça, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha (e.fls. 405/406). Repisa que,
“uma vez definidos pela lei a ÁREA DE RESERVA LEGAL, os limites para sua exploração, e,
finalmente, a OBRIGATORIEDADE DE SE AVERBAR À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL, o
legislador, buscando contrabalançar os interesses de toda a sociedade, permitiu que os
proprietários de tais áreas, em contrapartida a tantas obrigações, tivessem algum tipo de
benefício”; que seria exatamente a possibilidade de exclusão, da incidência do ITR, das áreas
caracterizadas como de reserva legal. Assim, a mera declaração de existência fática da área de
reserva legal não teria, de fato, o condão de atender aos requisitos da legislação para excluí-la
quando da apuração do ITR. Para que se possa valer do benefício, a área deve estar devidamente
averbada à margem da matrícula do imóvel à época do fato gerador do tributo. Pondera ainda,
que “a necessidade do reconhecimento prévio do Poder Público, além de decorrer do comando
legal segundo o qual o lançamento se reporta à data do fato gerador, objetiva assegurar a
adequada aplicação do fim da norma, cerceando a ocorrência de fraudes e abusos”. Destaca, que
a fiscalização indicou erro na averbação da matrícula do imóvel, e que, havendo dúvidas acerca
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
6
dos dados informados, mostrar-se-ia legítima a intimação da contribuinte a comprovar os
elementos apresentados, com a exibição do documento apropriado. Por fim, requer que seja
negado provimento ao Recurso Especial do sujeito passivo, mantendo-se o acórdão proferido pela
Turma recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Conforme relatado, as matérias devolvidas para apreciação deste colegiado são:
a) “necessidade de averbação das áreas de reserva legal na matrícula do imóvel
para fins de exclusão da tributação do ITR”, tendo como par como paradigmas os acórdãos 03-
04.926 e 03-04.802; e
b) “enquadramento de áreas imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal como área aproveitável para fins de apuração do grau de
utilização”, acatados como paradigmas os acórdãos 303-34.621 e 2201-00.900.

A) matéria: “necessidade de averbação das áreas de reserva legal na matrícula do
imóvel para fins de exclusão da tributação do ITR
a.1) Admissibilidade - matéria: “necessidade de averbação das áreas de reserva
legal na matrícula do imóvel para fins de exclusão da tributação do ITR
Com relação ao presente tema, verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigmas
tratam de processos retratando situações com similitude fática autorizativas do seguimento de
Recurso Especial. Tanto o acórdão recorrido, quanto os paradigmas, referem-se a lançamento
fiscal de ITR decorrente de glosa de área declarada como de reserva legal, não compondo o
cálculo do imposto nas respectivas declarações, entretanto sem a averbação à margem da
escritura do registro de propriedade do imóvel.
Entendeu-se no acórdão recorrido, conforme constante da ementa, que: “A área de
reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da área tributada e
aproveitável do imóvel, quando devidamente averbada no Cartório de Registro de Imóveis
competente.” A seu turno, nos paradigmas 03-04.926 e 03-04.802, restou consignado que
bastaria a declaração do contribuinte quanto à área de reserva legal para que possa se aproveitar
do benefício legal destinado a referidas áreas, afastando-se assim, a exigência de averbação à
margem da matrícula no cartório de registro do imóvel. Nesse sentido o seguinte trecho do
paradigma 03-04.802: “Ora, se não há obrigatoriedade sequer de prévia comprovação para o fim
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
7
especificado de informar a existência de áreas legalmente isentas de ITR, muito menos há de que
as respectivas áreas estejam averbadas no Cartório de Imóveis.”
Constata-se assim, nítida divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas,
onde, na aplicação do mesmo dispositivo da Lei no n.o 9.393, de 1996 os órgãos julgadores, diante
de situações semelhantes, chegaram a conclusões opostas.
Conheço, portanto, do Recurso Especial da contribuinte quanto à matéria
“necessidade de averbação das áreas de reserva legal na matrícula do imóvel para fins de exclusão
da tributação do ITR” e passo ao seu exame de mérito.

a.2) Mérito - matéria: “necessidade de averbação das áreas de reserva legal na
matrícula do imóvel para fins de exclusão da tributação do ITR”
Para exame da matéria, deve ser destacada a alínea “a”, do § 1o, art. 10 da Lei no
9.393/1996, vigente à época do fato gerador do presente lançamento:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho
de 1989;
A Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal também vigente à
época do fato gerador da presente exação), expressamente trazia, em seu art. 16, § 8o, a exigência
de que a Área de Reserva Legal (ARL) fosse averbada à margem da inscrição imobiliária no registro
de imóveis competente. Confira-se:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no
mínimo: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
8
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Portanto, fica claro que, ao excluir a ARL da base tributável do ITR, a lei de regência do
tributo (9.393/1996) faz expressa remissão ao então vigente Código Florestal, devendo ser observado
o comando do referido código, para efeito de fruição do benefício fiscal. Noutras palavras, a norma
fiscal expressamente determina a observância do requisito previsto no Código Florestal (averbação à
margem da inscrição de matrícula do imóvel), para efeito de exclusão da ARL da base tributável.
O tema não é estranho a esta 2a Turma da Câmara Superior, que possui posição
fortemente consolidada no sentido da necessidade da averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador, para efeito de não inclusão de tais áreas
na base de cálculo do ITR. Pela clareza e assertividade de seus fundamentos, peço vênia para
parcial reprodução do Acórdão 9202-010.671, de relatoria do Conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2006
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DO
FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO. NECESSIDADE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a averbação
da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato
gerador (EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013).
(...)
Voto
(...)
2 Averbação tempestiva da área de reserva legal
Discute-se nos autos se é necessária a averbação da área de reserva legal na
matrícula imobiliária, ou se o reconhecimento de tal área independe de
averbação. O sujeito passivo, com base no paradigma acima, advoga que seria
desnecessário aquele ato registral.
Sem razão o sujeito passivo.
O Código Florestal vigente à época do fato gerador exigia a averbação da ARL à
margem da inscrição imobiliária no registro de imóveis competente. E mais, o art.
10, § 1o, inc. II, alínea a, da Lei 9393/96, remetia à reserva legal prevista no
Código, cuja redação está abaixo transcrita, de tal forma que, pela lei tributária, o
intérprete tinha que verificar o que se compreendia por ARL:
(...)
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
9
Como a ARL depende de prévia delimitação pelo proprietário, a ser feita, em tese,
em qualquer ponto do imóvel rural, a averbação tem efeito constitutivo, e não
declaratório. Expressando-se de outra forma, e como reconhecido pelo STJ,
diferentemente das áreas de preservação permanente, que são identificáveis a
olho nu e comprováveis por outros meios, a ARL depende de ato jurídico do
sujeito passivo, a ser averbado no registro imobiliário, de forma que sua eficácia é
realmente constitutiva. Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR. ISENÇÃO. ART. 10, §
1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA RESERVA LEGAL NO REGISTRO DE
IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o, DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial Rural (ITR)
concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei 9.393/96, está, ou não,
condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro do imóvel. O acórdão embargado,
da Segunda Turma e relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, entendeu pela
imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva legal" (Lei
6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de estímulo à
proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os proprietários que contam com
Reserva Legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar a regularização
por parte daqueles que estão em situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja localização se
dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios, terrenos com inclinação
acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior a 1.800 metros), a fixação do
perímetro da Reserva Legal carece de prévia delimitação pelo proprietário, pois, em tese,
pode ser situada em qualquer ponto do imóvel. O ato de especificação faz-se tanto à
margem da inscrição da matrícula do imóvel, como administrativamente, nos termos da
sistemática instituída pelo novo Código Florestal (Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da Reserva Legal,
não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por conseguinte, de direito à
isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
28/08/2013, DJe 21/10/2013)
Por ter eficácia constitutiva, a averbação, para fins de exclusão da ARL da área
tributável do imóvel rural, inclusive deve ser preexistente ao próprio fato gerador,
de tal forma que, na data da entrega da Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - DITR, a reserva já esteja definitivamente
caracterizada, nos termos da legislação. Tratando-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação, o sujeito passivo não tem a obrigação de
demonstrar a existência da ARL no momento da entrega da DITR, mas
evidentemente é necessário que ela esteja constituída juridicamente ("existência
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
10
da averbação em si"), para efeito de comprovação em eventual processo
fiscalizatório.
(...)
Ou seja, é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro
de imóveis, cuja eficácia é constitutiva. Vale observar, ademais, que tal questão
também está pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia, para o gozo
da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a averbação da
referida área na matrícula do imóvel.
Logo, deve ser desprovido o recurso.
Nesse mesmo sentido os seguintes julgados deste Colegiado: Acórdãos 9202-
00.998, 9202-008.482, 9202-008.492, 9202-008.498, 9202-008.735, , 9202-009.178, 9202-009.241,
9202-009.341, 9202-009.444, , 9202-009.554 e 9202-009.555.
Esse também o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que adota
posição de que, a Área de Reserva Legal depende de ato jurídico a ser praticado pelo sujeito
passivo, a ser averbado no registro imobiliário, de forma que sua eficácia é realmente constitutiva.
Confira-se:
EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR. ISENÇÃO.
ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA RESERVA LEGAL NO
REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o, DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial
Rural (ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei
9.393/96, está, ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no
registro do imóvel. O acórdão embargado, da Segunda Turma e relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, entendeu pela imprescindibilidade da
averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva
legal" (Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os
proprietários que contam com Reserva Legal devidamente identificada e
conservada, como de incentivar a regularização por parte daqueles que estão em
situação irregular.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
11
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior
a 1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia
delimitação pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto
do imóvel. O ato de especificação faz-se tanto à margem da inscrição da matrícula
do imóvel, como administrativamente, nos termos da sistemática instituída pelo
novo Código Florestal (Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da
Reserva Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por
conseguinte, de direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp
1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011;
REsp 1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009;
AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
Temos assim que, a Lei de apuração do ITR, em seu art. 10, §1o inc. II, “a”', remete
aos conceitos e requisitos da então vigente Lei no 4.771/65 (art. 16, § 8o), assim, por se tratar de
ato constitutivo do direito, para fins de exclusão da ARL da área tributável do imóvel rural a
averbação deve ser preexistente ao próprio fato gerador, de tal forma que, na data da entrega da
Declaração do ITR a reserva já esteja definitivamente caracterizada, nos termos da legislação.
Portanto, forçoso concluirque a averbação da Área de Reserva Legal no registro do
imóvel, em data anterior a ocorrência do fato gerador, é requisito essencial para fim de não
incidência do ITR sobre tais áreas, por ser tratar de ato constitutivo do direito.
Nesses termos, voto por negar provimento ao Recurso Especial da contribuinte,
quanto à matéria “necessidade de averbação das áreas de reserva legal na matrícula do imóvel
para fins de exclusão da tributação do ITR.”

B) matéria: “enquadramento de áreas imprestáveis para qualquer exploração
agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal como área aproveitável para fins de apuração
do grau de utilização”
b.1) Admissibilidade - matéria: “enquadramento de áreas imprestáveis para
qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal como área aproveitável
para fins de apuração do grau de utilização”
O prévio exame de admissibilidade, exercido pela Presidência da Câmara da 3a
Câmara desta Seção de Julgamento, concluiu pelo seguimento do Recurso Especial da
contribuinte, relativamente à matéria ora sub análise. Entretanto, compete a este Colegiado a
análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do recurso especial de divergência
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
12
interposto, cabendo a esta relatoria novo exame quanto ao preenchimento dos pressupostos
regimentais.
Para melhor compreensão da questão ora sob análise, oportuno o cotejamento
entre trechos do acórdão recorrido e dos paradigmas, onde apresento alguns destaques. Deve
inicialmente ser pontuado que o tema foi efetivamente tratado, na decisão recorrida, no Acórdão
de embargos (2201-004.310), motivo pelo qual o cotejamento será realizado tendo tal decisão
como referência:
Acórdão de embargos – recorrido - 2201-004.310
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constata a omissão apontada pelo contribuinte no acórdão embargado é de
rigor a apreciação das razões de defesa apontadas com a finalidade de sanar o
vício na decisão.
ITR. ÁREA APROVEITÁVEL PARA FINS DE APURAÇÃO DO GRAU
DE UTILIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE ÁREA CONSIDERADA COMO
TRIBUTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
A falta de averbação da área Reserva Legal na Matrícula do imóvel implica a
sua não exclusão da tributação do ITR. Sendo considerada tributável, tem-se
como consequência lógica que esta mesma área compõe a área aproveitável
do imóvel para fins de apuração do grau de utilização (uma vez que não há,
no caso, discussão acerca da área ocupada por benfeitorias).
(...)
Voto
(...)
A RECORRENTE pleiteia a revisão do GU de seu imóvel, pois o fator calculado pela fiscalização fez saltar a
alíquota do ITR de 0,3% para 6%.
A Lei no 9.393/96 prevê que o GU é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área
aproveitável (art. 10, §1o, VI). Sobre o tema, transcrevo abaixo os dispositivos da mencionada lei pertinentes à
questão (vigentes à época dos fatos):
(...)
O presente caso limitou-se a discutir a área aproveitável do imóvel, haja vista que o lançamento não
modificou a área reportada como utilizada pelo contribuinte, conforme demonstrativos de apuração abaixo
colacionado (fl. 04):
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
13
(...)
Verifica-se que a modificação do GU foi um reflexo exclusivo da não aceitação da área de 266ha como Área de
Utilização Limitada, que é a área reportada pela RECORRENTE como Reserva Legal. Tal ponto foi discutido no
acórdão embargado, oportunidade em que esta Colenda Turma decidiu pela não exclusão desta área da
tributação do ITR ante a falta de sua averbação na Matrícula perante o Cartório de Registro de Imóveis.
Contudo, no entender da RECORRENTE, para fins de cálculo do GU do imóvel devem ser excluídas as áreas
imprestáveis para a exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, ainda que elas não se
enquadrem no conceito de APP, Reserva Legal, interesse ecológico ou servidão florestal ou ambiental, sejam
cobertas por florestas nativas ou ocupadas por benfeitorias.
A despeito das alegações apresentadas pela RECORRENTE, entendo que o GU determinado pela autoridade
lançadora não merece ajuste.
É que, conforme já exposto, o art. 10, §1o, da Lei no 9.393/96 determina que, para apuração da área
aproveitável, devem ser excluídas as áreas ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias, além das áreas
previstas nas alíneas do inciso II do mesmo dispositivo legal, que, por sua vez, determina o que vem a ser a
área tributável do imóvel.
Nesta ordem de ideias, é possível constatar que a área aproveitável é igual à área tributável do imóvel
excluídas as áreas ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias:
Área Aproveitável = Área Tributável – Área ocupada com Benfeitorias
Feitos esses esclarecimentos, entendo que a manutenção dos 266ha como área aproveitável do imóvel para fins
do cálculo do GU é uma consequência lógica da decisão embargada, que não considerou tal área como passível
de exclusão da tributação pelo ITR.
(...)
Em outras palavras, a partir da premissa adotada acima, pode-se também interpretar que a Área Tributável =
Área Aproveitável + Área ocupada com Benfeitorias.
Neste sentido, ao considerar a área de 266ha como tributável (situação já julgada no acórdão embargado)
infere-se que referida área: (i) ou é aproveitável; (ii) ou é ocupada com benfeitorias. No presente caso, a área
ocupada com benfeitorias é incontroversa (2,0ha).
Portanto, também por este viés, é possível constatar que a área de 266ha é aproveitável.
O laudo emitido pelo IBAMA apresentado pela RECORRENTE (fls.106/107) não foi suficiente para afastar a
tributação do ITR sobre a área por ele considerada como de Reserva Legal (266,0 ha).
Sendo assim, por estrita observação dos dispositivos legais já citados, o não acolhimento, pelo acórdão
embargado, da área de 266ha como Reserva Legal deve, necessariamente, refletir no calculo do GU, haja vista
que, após o lançamento, mencionada área não excluída da tributação do ITR passou a ser considerada como
aproveitável para todos os efeitos. Do contrário seria possível acontecer situações esquisitas, em que
determinada área não ocupada com benfeitorias fosse considerada tributável, porém não aproveitável.
Neste sentido, não merece qualquer reparo o julgamento espelhado no acórdão no 2201-002.675.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
14
Acórdão paradigma 303-34.621
Acórdão paradigma 2201-00900
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural -ITR
Exercício: 1999
(...)
ÁREA
IMPRESTÁVEL.
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
ÁREA
APROVEITÁVEL.
As
áreas
comprovadamente
imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal são
relevantes para o cálculo da área tributável e da área
aproveitável, dependente de prévia declaração do
interesse ecológico por órgão competente federal, ou
estadual, apenas no primeiro caso.
(...)
Voto Vencido
(...)
Relativamente à existência de áreas "imprestáveis
para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, elas são tratadas na
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, em dois
momentos distintos: diretamente, no artigo 10, § Io,
inciso II, alínea "c" ]; indiretamente, no artigo 10, § Io,
inciso IV.
Como os dois dispositivos legais cuidam de temas
diversos, área tributável e área aproveitável, entendo
que, no primeiro momento, a lei do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) subordina à
prévia declaração do interesse ecológico por órgão
competente federal ou estadual a exclusão da área
comprovadamente imprestável no cálculo da área
passível de incidência do tributo.
Por outro lado, no segundo momento, a contrário do
disposto no artigo 10, § Io, inciso IV, se
comprovadamente não "passível de exploração
agrícola,
pecuária,
granjeira,
aqüícola
ou
florestal", independentemente da declaração de
interesse
ecológico,
referida
área
é
obrigatoriamente estranha àquelas que compõem a
área aproveitável no momento do cálculo do grau
de utilização do imóvel rural.
Nesse particular, das pretensões do contribuinte, se
sobressaem: o laudo técnico de folhas 19 a 30, que
cita uma área de exploração extrativa mineral de
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 1999
(...)
ITR. ÁREA APROVEITÁVEL. ÁREA DE INTERESSE
ECOLÓGICO.
Áreas declaradas de interesse ecológico e social, nos
termos do art. 2o do Decreto no 98.897, de 30 de
janeiro de 1990, não são aproveitáveis, na apuração
dc de utilização do imóvel.
..)
Voto
(...)
Não se verifica, portanto, neste caso, a existência
comprovada de área de preservação permanente ou de
área de reserva legal. Vale repisar que o ato do Poder
Público que criou a reserva determinou apenas, no
caso das áreas particulares, a disponibilização destas
áreas para fins de posterior desapropriação. Portanto,
até que sobreviesse tal desapropriação, não havia
razão para se falar em não-incidência ou em isenção de
Imposto Territorial Rural.
É de se concluir, portanto, pela inexistência de áreas a
serem excluídas para fins de apuração da base
tributável do imposto, seja a título de área de reserva
legal, seja a título de área de preservação permanente.
Observa-se, todavia, que o lançamento, além de
excluir a área de preservação permanente na
apuração da área tributável, também considerou os
2.985,0ha como área aproveitável para fins de
apuração da alíquota aplicável. Pergunta-se: Dado o
ato que instituiu a Reserva Extrativa Tapajós-
Arapiuns, pode-se considerar a área do imóvel
inserido nos limites da reserva como sendo
aproveitável para fins de exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal? A resposta é
negativa.
Segundo o art. 10 da lei no 9.393, de 1996, a área
aproveitável do imóvel a ser considerada para fins de
definição da alíquota do imposto está assim definida:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
15
500 ha; a petição que inaugura a lide e abre um
item próprio para áreas ocupadas com benfeitorias
e inaproveitáveis por afloramento de calcário, que
dimensiona essas áreas em 230 ha; a peça recursal,
que reclama uma área de 596 ha ocupada com
benfeitorias e inaproveitável para agricultura por
afloramento de calcário; e o segundo laudo de
avaliação, no qual a área inaproveitável para
agricultura é de 660,4 ha em 1998 e de 460,6 ha no
ano de 2004.
Diante de tantas contradições, elejo o menor dos
valores pretendidos: 230 ha, correspondentes ao
somatório das áreas imprestáveis e das ocupadas
com
benfeitorias.
Nada
obstante,
dada
a
inexistência de controvérsias quanto à área de 10
há
ocupada
com
benfeitorias,
concluo
pela
necessidade de ser considerada estranha à área
aproveitável, no momento do cálculo do grau de
utilização do imóvel rural, os 220 ha de área não
"passível
de
exploração
agrícola,
pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal".
(...)

(...)
Isto é, excluídas as áreas de que trata o inciso II da Lei,
ou seja, as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e outras, consideram-se aproveitáveis as
áreas passíveis de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, e, portanto, não
aproveitáveis as áreas que não sejam passíveis de tal
exploração. E é este o caso dos imóveis contidos nos
limites da Reserva. Se a perda da propriedade ou da
posse só se efetiva com a desapropriação, como se
ressaltou acima, a restrição ao aproveitamento do
imóvel é imediata.
Isto, aliás, está dito expressamente no Decreto que
instituiu a Reserva, no seu art. 6o, verbis:
(...)
É importante ressaltar que a apuração do grau de
utilização do imóvel, que serve como parâmetro para
ao definição da alíquota do imposto, visa atender ao
comando constitucional de que a alíquota do ITR deve
ser progressiva de modo a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas (art. 153, § 4o, I). Ora,
não se pode dizer que uma área declarada de
interesse ecológico possa ser considerada improdutiva
porque não foi explorada economicamente.
Assim, em conclusão, penso que não há área a ser
excluída para fins de apuração da base tributável do
imóvel, porém, para fins de definição da área
aproveitável do imóvel, deve-se considera apenas os
valores declarados como área efetivamente utilizada.
Deve ser mantida a autuação, portanto, apenas quanto
à área tributável, mas quanto à alíquota a ser aplicada,
deve-se considerar o percentual mínimo, conforme
consta da DITR apresentada pela Contribuinte.
(...)
Conforme o Despacho de Admissibilidade, antes de ter sido interposto o presente
recurso especial o paradigma 303-34.621 foi reformado pelo acórdão 9202-00.481, proferido em
09 de março de 2010, por esta 2a Turma. desta CSRF e publicado em 21 de julho de 2010. Não
obstante, também é esclarecido, que não houve reforma do paradigma na parte que aproveitaria
ao Recorrente, como se vê dos trechos a seguir:
Acórdão 9202-00.481
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
16
"ITR - ÁREAS IMPRESTÁVEIS - CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DA PROVA -
INOCORRÊNCIA.
Não merece prosperar a pretensão recursal decorrente de suposta contrariedade
à evidência da prova, na hipótese em que a decisão recorrida levou em conta o
conjunto probatório dos autos e não apenas o documento alegadamente
contrariado.
(...)
Voto
(...)
A recorrente argumentou que o laudo de fls. 167-202 não comprovaria que as
áreas são inaproveitáveis para qualquer fim, mas apenas para agricultura, o que
estaria em desacordo com a Lei n° 9.393/96.
Ocorre, salvo melhor juízo, que o acolhimento de 230,0 ha como área imprestável
não está relacionado, unicamente, ao laudo de fls. 167-202.
Deste documento, a decisão levou em conta apenas a dimensão da área.
A efetiva existência de área imprestável foi aferida com base no conjunto
probatório dos autos, citado especificamente no acórdão recorrido, conforme
excertos acima transcritos.
Na visão deste julgador, a alegada contrariedade à evidência da prova não
ocorreu.
(...)
Verifica-se que nos paradigmas houve o afastamento da base de tributação do ITR
de áreas que foram consideradas imprestáveis. Entretanto, os trechos acima destacados, de
ambas as decisões paradigmáticas, revelam que o afastamento decorreu da constatação da
efetiva existência de tais áreas, nos respectivos imóveis rurais. Confira-se:
- no paradigma 303-34.621: “Nesse particular, das pretensões do contribuinte, se
sobressaem: o laudo técnico de folhas 19 a 30, que cita uma área de exploração extrativa mineral
de 500 ha; a petição que inaugura a lide e abre um item próprio para áreas ocupadas com
benfeitorias e inaproveitáveis por afloramento de calcário, que dimensiona essas áreas em 230 ha;
a peça recursal, que reclama uma área de 596 ha ocupada com benfeitorias e inaproveitável para
agricultura por afloramento de calcário; e o segundo laudo de avaliação, no qual a área
inaproveitável para agricultura é de 660,4 ha em 1998 e de 460,6 ha no ano de 2004.”
-no paradigma 2201-00900: “Pergunta-se: Dado o ato que instituiu a Reserva
Extrativa Tapajós-Arapiuns, pode-se considerar a área do imóvel inserido nos limites da reserva
como sendo aproveitável para fins de exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou
florestal? A resposta é negativa.”
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
17
Situação distinta temos no caso da decisão recorrida, onde a autuada requer o
reconhecimento de que a alegada área de reserva legal, não averbada na matrícula do imóvel, seja
considerada como área não aproveitável. Entretanto, não consta dos autos elementos que
justifiquem a adoção de tal procedimento, uma vez que, o fato de que uma determinada área
possa eventualmente ser reconhecida como de reserva legal, não necessariamente implica tratar-
se de área totalmente imprestável para a atividade rural, motivo pelo qual, foi expressamente
rechaçada tal possibilidade. Ademais, conforme apontado na decisão recorrida, as áreas situadas
no Bioma Mata Atlântica somente passaram a ser contempladas, para efeito de exclusão da base
de tributação do ITR, a partir do exercício de 2007 (início de vigência da Lei no 11.428, de 2006).
Noutro giro, também foi apresentado, como fundamento autônomo da decisão recorrida, a perda
da espontaneidade da contribuinte para efetuar qualquer alteração nos dados por ela informados
na sua declaração do ITR/2003, nos termos do art. 138 do CTN c/c art. 7o do Decreto no 70.235,
1972 e art. 33 do Decreto 7574, de 2011.
Respaldado no cotejamento dos acórdãos acima elaborado, forçoso concluir, que
não houve demonstração da divergência jurisprudencial, pois as decisões confrontadas ostentam
diferentes quadros fáticos e probatórios e a decisão recorrida pautou o seu entendimento no
exame das questões específicas e peculiares do caso em questão.
Acrescente-se que, diversamente dos paradigmas, a decisão recorrida não se
baseou em um único fundamento. Conforme demonstrado, no recorrido, um dos fundamentos da
decisão foi a perda da espontaneidade da contribuinte para efetuar qualquer alteração nos dados
por ela informados em sua declaração do ITR, situação esta não verificável em nenhum dos
paradigmas atinentes à presente matéria.
Assim, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto
probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação diversa
da legislação, mas sim, as questões fáticas retratadas em cada um dos julgados
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da contribuinte,
relativamente à matéria “enquadramento de áreas imprestáveis para qualquer exploração
agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal como área aproveitável para fins de apuração do
grau de utilização”.

Conclusão
Nestes termos, voto por: a) conhecer e negar provimento ao Recurso Especial da
contribuinte, quanto à matéria “necessidade de averbação das áreas de reserva legal na matrícula
do imóvel para fins de exclusão da tributação do ITR”; e b) não conhecer da matéria
“enquadramento de áreas imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquícola ou florestal como área aproveitável para fins de apuração do grau de utilização”.

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.442 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10073.720132/2007-36
18

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 458
DF CARF MF
Original